Tribunal: STF
Processo: STP 334
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Covid-19. Decreto municipal que estabelece flexibilização das restrições impostas à atividade comercial. Risco inverso à ordem administrativa. Necessidade de ação coordenada entre os entes da Federação, conforme decidido na ADI nº 6.341/DF e na ADPF nº 672/DF. Agravo regimental não provido.